Tribunal: TJBA
Processo: 0509737-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509737-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO REIS MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FREITAS ALMEIDA, LUCIANA CARVALHO LEAL

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANSERV. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. MIELOMA MÚLTIPLO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EM REGULAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de custeio de transplante autólogo de medula óssea pelo PLANSERV, ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida. O autor, portador de Mieloma Múltiplo IgG Kappa, teve negado administrativamente o procedimento indicado por seu médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão de cobertura no Decreto Estadual nº 9.552/2005, que regulamenta o plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de transplante autólogo de medula óssea pelo PLANSERV, fundamentada exclusivamente em cláusula de exclusão prevista em regulamento administrativo, prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida do segurado portador de doença grave coberta pelo plano, quando demonstrada a necessidade e adequação do procedimento mediante prescrição médica especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso efetivo às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, especialmente em situações de enfermidade grave e risco à vida, não podendo ser esvaziado por interpretação meramente literal de normas infralegais.

4. Embora o PLANSERV seja regido por legislação e regulamento próprios, tal circunstância não autoriza a Administração a se eximir do dever de prestar assistência em hipóteses excepcionais nas quais a recusa do procedimento essencial inviabiliza o tratamento da doença coberta e afronta valores constitucionais de máxima hierarquia.

5. A regra de exclusão prevista no art. 16, inciso XXII, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 não pode ser aplicada de forma automática e dissociada da realidade concreta, sobretudo quando demonstrado que o tratamento indicado é indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

6. A definição da terapêutica adequada compete ao médico assistente, e não ao gestor do plano ou à Administração Pública, sendo indevida a substituição do critério técnico-profissional por juízo administrativo genérico.

7. A negativa de cobertura revela-se desarrazoada e desproporcional, pois frustra o objetivo do sistema de assistência à saúde e transfere ao beneficiário o ônus de suportar os efeitos de uma enfermidade grave sem o suporte necessário.

8. A conduta consubstanciada na recusa revestiu-se de abusividade por comprometer a própria finalidade do contrato de assistência à saúde e por violar o dever de boa-fé objetiva e a função social da relação assistencial.

9. Não prospera a alegação de que o tratamento poderia ser realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois tal argumento não afasta a obrigação do Estado no âmbito do PLANSERV, especialmente quando demonstrada a urgência do procedimento e a necessidade de pronta intervenção.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, inciso XXII; Lei Estadual nº 9.528/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 05741842220188050001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509737-59.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSELITO REIS MELO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.